Tribunal: CARF
Processo: 10340.720795/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2016 a 01/06/2021
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUPERAÇÃO DAS DESPESAS EM MAIS DE 20% DA RECEITA. PRESENÇA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. LIMITE DE FATURAMENTO GLOBAL SUPERADO. SÓCIO DE FATO, ADMINISTRADOR DA EMPRESA, COM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
Impõe-se a exclusão das pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica não optante, quando caracterizado grupo econômico de fato, com receitas totais superiores a 20% dos limites do Simples Nacional, estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n. 123/2006.
Referida causa de exclusão concorre, ainda, com outras duas, igualmente presentes: receita bruta da empresa supera os limites estabelecidos na referida lei para usufruir dos benefícios instituídos pelo regime simplificado de arrecadação e os sócios participam de outra pessoa jurídica, com a incompatibilidade do inciso III, do § 4o, do artigo 3o, da mesma Lei Complementar n. 123/2006.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2016 a 01/06/2021
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DIANTE DAS FRAUDES E DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA. ART. 106, II, “C”, DO CTN C/C ART. 8o DA LEI N. 14.689/23.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das fraudes praticadas, notadamente com a eleição de terceiros, como “laranjas”, no quadro societário das empresas.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, sendo imperativa a redução da multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720795/2021-10
ACÓRDÃO
1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BL TRANSPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2016 a 01/06/2021
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SUPERAÇÃO DAS DESPESAS EM MAIS DE 20% DA RECEITA. PRESENÇA DE
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. LIMITE DE FATURAMENTO GLOBAL
SUPERADO. SÓCIO DE FATO, ADMINISTRADOR DA EMPRESA, COM
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
Impõe-se a exclusão das pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional,
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica não optante, quando caracterizado grupo econômico de fato, com
receitas totais superiores a 20% dos limites do Simples Nacional,
estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n. 123/2006.
Referida causa de exclusão concorre, ainda, com outras duas, igualmente
presentes: receita bruta da empresa supera os limites estabelecidos na
referida lei para usufruir dos benefícios instituídos pelo regime simplificado
de arrecadação e os sócios participam de outra pessoa jurídica, com a
incompatibilidade do inciso III, do § 4o, do artigo 3o, da mesma Lei
Complementar n. 123/2006.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2016 a 01/06/2021
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DIANTE DAS
FRAUDES E DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO,
DO PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
ART. 106, II, “C”, DO CTN C/C ART. 8o DA LEI N. 14.689/23.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a exemplo do dolo sonegatório e das
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
2
fraudes praticadas, notadamente com a eleição de terceiros, como
“laranjas”, no quadro societário das empresas.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
sendo imperativa a redução da multa qualificada, aplicada em 150%, para
100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96
pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: rejeitar a preliminar
de decadência, não conhecer dos recursos voluntários dos coobrigados, negar provimento ao
recurso da pessoa jurídica autuada e, de ofício, reduzir a 100% (cem por cento) o percentual da
multa qualificada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio NovaesFerreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, FellipeHonorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo deAndrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada BL
TRANSPORTADORA LTDA., bem como pelos responsáveis solidários LIEBL TRANSPORTES LTDA.,
RÁPIDO SUNORTE LTDA. e SBS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA., em face do Acórdão n. 101-019.727
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
3
– 9a TURMA/DRJ01, que julgou improcedente suas Impugnações, mantendo integralmente os
autos de infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 2/18),
valor de R$ 51.190,87, e de Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 19/33), valor de R$ 14.537,09,
abrangendo os períodos de apuração dos anos-calendário de 2016 a 2019, incluindo juros de mora
e multa de ofício qualificada.
O lançamento fiscal decorreu da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
nos termos do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/FNS no 0.018/2021, de 1 de junho de 2021,
com efeitos tributários a partir de 01/03/2016, cujo controle administrativo se faz através do
Processo n. 11516.720194/2021-11, a que este processo é apenso.
Também foram lavrados Autos de Infração para exigência de IRPJ e de CSLL,
constante dos autos do Processo no 10340-720794/2021-67, bem como para exigências de Cofins
e de PIS – Processo no 10340.720795/2021-10.
Tais Autos Infracionais decorrem de Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
do Simples Nacional, que impôs à contribuinte, ora recorrente, a exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições (Simples Nacional), a partir de 1o de março
de 2016, com fundamento na LC 123/2006 (art. 3o, incisos II e V do § 4o; e art. 29, § 2o).
A exclusão do Simples Nacional foi consubstanciada pelo Ato Declaratório Executivo
(ADE DRF/FNS) no 0.018/2021, de 01 de junho de 2021 (fl. 2), com efeitos da exclusão a partir de
1o/03/2016, e impedimento de nova opção até 28/02/2026, proferido pela DRF em
Florianópolis/SC.
Conforme Relatório Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional (fls. 03/76), a
BL Transportadora Eireli e as empresas Rápido Sunorte Ltda, SBS Serviços de Logística Ltda, Liebl
Transportes Ltda constituem um grupo econômico de fato, em razão dos fatos que descreve (f.
3/76).
A fiscalização indica que as três empresas (BL, SBS e Liebl) se utilizariam da
estrutura física reconhecida na contabilidade da Sunorte, conforme demonstração da Figura 16 (fl.
32); a partir dos dados extraídos das informações contábeis apresentadas pelos contribuintes,
elaborou a Tabela 6 (fls. 33/45), demonstrativa das contas de resultado – Receitas, Custos e
Despesas – das empresas Sunorte, BL, SBS e Liebl no período compreendido entre 01/01/2016 e
31/12/2018; diz que esses dados, aliados às demais constatações inferidas no Relatório Fiscal,
como referentes ao grande volume de operações financeiras entre o grupo e prestação de
serviços exclusivas intragrupo, entre outras, demonstram a existência de Grupo Econômico de
Fato, em que há, em verdade, uma estrutura operacional imbrincada pelo uso dos recursos de
forma compartilhada por todas as empresas (Sunorte, BL, SBS e Liebl), e que a segregação dos
lançamentos contábeis ocorre para elusão fiscal.
Destacou a autoridade fiscal que as empresas Sunorte-BL-SBS-Liebl são
administradas pelos mesmos gestores – os irmãos Bernadete Liebl, Wivalde Jonas Liebl e Adison
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
4
Joel Liebl e sua esposa Simone Rudnick Liebl – cujos atos de gestão são outorgados, ora pelos
contratos sociais, ora por instrumentos de procuração.
Fundamentou a exclusão da ora recorrente no Simples Nacional em três motivos:
“valor das despesas supera em mais de 20% o valor das receitas (“Motivo 1”)”, ensejando a
exclusão do regime simplificado na forma dos arts. 28 e 29 da Lei Complementar no 123/2006;
“formação de grupo econômico de fato e sócios administrando outra pessoa jurídica (“Motivo
2”)”, com receitas totais superiores a 20% dos limites do Simples Nacional, estabelecidos no artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006 e “Sócios participando de outra pessoa jurídica (“Motivo
3”)”, presente a incompatibilidade do inciso III, do § 4o, do artigo 3o, da Lei Complementar no
123/2006
Os interessados foram devidamente cientificados do acórdão de julgamento de
1a instância, que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e as
responsabilizações solidárias, além de reconhecer a revelia dos sete responsáveis solidários,
conforme disposto no Acórdão no 101-019.727 – 9a Turma/DRJ01 (fls. 1597 a 1640).
Em resposta, a autuada principal apresentou seu recurso voluntário em
16/12/2022 (fl. 1787). Por oportuno, ressalto que, mesmo estando revéis nos autos, os
responsáveis solidários pessoas jurídicas LIEBL TRANSPORTES LTDA., RÁPIDO SUNORTE LTDA. e
SBS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. apresentaram recurso.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Em primeiro lugar, não há como se conhecer dos recursos manejados pelos
corresponsáveis, LIEBL TRANSPORTES LTDA., RÁPIDO SUNORTE LTDA. e SBS SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA LTDA., em virtude de terem sido revéis no processo, o que impede, por preclusão
consumativa, a interposição de recurso para debater a responsabilidade solidária que lhes foi
imposta, contra o que não se instaurou o litígio pela ausência de impugnação aos lançamentos.
Doutra parte, conheço do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada principal,
eis que preenchidos todos os requisitos para que sejam admitidos, inclusive no que respeita à
tempestividade.

1 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA PARCIAL PARA OS LANÇAMENTOS
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
5
A recorrente alega que os tributos lançados em relação aos fatos geradores
ocorridos anteriormente a 13/09/2016 encontram-se alcançados pelo instituto da decadência,
considerando a sua regular ciência ao feito fiscal realizada na data de 13/09/2021.
Segundo a autuada, deve ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, já
que houve antecipação de pagamento dos tributos devidos no âmbito do Simples Nacional e,
nesta situação, a contagem do prazo de cinco anos para o direito de a Fazenda Nacional proceder
ao lançamento de ofício se dá a partir da ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não a regra
do art. 173, I, do CTN (contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte).
Em seu entendimento, toda a tributação realizada pelo Simples Nacional está
submetida ao lançamento por homologação, não havendo dúvidas quanto à existência de
pagamentos antecipados e, portanto, a regra de contagem do prazo de decadência aplicável é a
do art. 150, § 4o, do CTN.
Não há como se acolher, contudo, o pleito prefacial.
Isso porque os tributos tratados no presente processo somente foram apurados em
razão da ação fiscal, por meio de lançamento de ofício, no qual ficou evidenciada uma conduta
dolosa do autuado (adotada por meio de uma gestão unívoca que conduz os integrantes do grupo
econômico irregular de fato).
Essa conduta, como visto, se consubstancia na formalização de despesas, dentre as
quais as relativas à contratação e remuneração de segurados que são de fato trabalhadores de
outras pessoas jurídicas como se fossem seus e no fracionamento e gestão de formalização de
receitas de modo a permitir a sua manutenção indevida no Simples Nacional.
Dessa forma, o prazo para o lançamento de ofício previsto no CTN, artigo 150, § 4o,
é contado da forma prevista no CTN, artigo 173, inciso I. Sendo assim, uma vez que a competência
mais antiga é de 03/2016, poderia ser lançada até 1/1/2022, nos termos do art. 173 do CTN.
De qualquer modo, considerando que restou comprovado, no caso, o dolo
fraudulento, haveria ainda de se aplicar a Súmula CARF n. 72, que dispõe: “Caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Releva anotar que, na presente situação, a Autoridade Fiscal qualificou a multa de
ofício e descreveu as circunstâncias e fundamentos que caracterizam a conduta do contribuinte,
pautada em dolo, fraude ou simulação – fundamentos com os quais está concorde esta relatora,
como será detalhado mais adiante neste voto.
Dessa maneira, rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência ora suscitada.

2 MÉRITO
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
6
Os recorrentes afirmar a suposta inexistência de provas do grupo econômico de
fato, ao argumento de que se trata apenas de empresas com sócios em comum, sem que haja,
nem mesmo, administração, controle e/ou fiscalização por uma “empresa líder”; segundo o
recorrente, o fato de as empresas atuarem em parceria não implica no reconhecimento de grupo
econômico, tampouco da ocorrência de constituição fraudulenta de esquema para a obtenção de
qualquer “privilégio fiscal”.
Nessa parte, afirmam que não foram criadas diversas empresas – autuada principal
e solidárias – com a finalidade de fracionamento de receitas, faturamentos e quantitativos de
empregados, e que não restou comprovada a efetiva comunhão de interesses das autuadas, de
modo que as conclusões fiscais estão fundadas em apenas suposições equivocadas, possivelmente
pelo fato de as empresas estarem no mesmo endereço, em um mesmo conglomerado
empresarial.
A autuada principal nega o fato de que tenha sócio que esteja em condição
impeditiva da sua fruição do regime do Simples Nacional – vez que inexistente o grupo de fato
ilado pela fiscalização – bem como rechaça que tenha havido a superação das suas despesas em
mais de 20%, em relação às receitas da atividade, dizendo desconhecer os dados utilizados pela
fiscalização para alcançar tais conclusões.
Contudo, não há como prosperarem as alegações das recorrentes.
Conforme conclusão constante tópico “4. Exclusão da BL, DA SBS E DA LIEBL do
Simples Nacional” do Relatório Fiscal (fls. 68/75), a exclusão da empresa BL do Simples Nacional
deu-se em razão dos seguintes motivos:
1. Valor das despesas supera em mais de 20% o valor das
receitas (“Motivo 1”):
“[...] Na Tabela 2 está demonstrada, entre outras, a relação
entre os custos e Despesas Totais e a Receita Operacional
Líquida das entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl. Na análise da
linha (J) daquela tabela, constata-se que, no caso da BL e da
SBS, respectivamente, os custos e despesas representam
210,2% e 197,2% do valor dos ingressos de recursos no ano de
2016, 251,4% e 286,2% no ano de 2017 e 360,7 e 355,5% no
ano de 2018. Em relação ao ano de 2016, as despesas
superam as receitas em mais de 20% a partir do mês de
março, conforme demonstrado na Tabela 11, cujos dados
foram extraídos das informações contábeis prestadas pelos
contribuintes.
[...]
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
7
4.1.1. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, assim estabelece em seus artigos 28 e 29, adiante
transcritos:
[...]
4.1.2. Conforme descrito no parágrafo 1o do artigo 29,
anteriormente transcrito, nesta hipótese, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3
anos-calendário. Tendo em vista que esta hipótese de
exclusão foi verificada no mês de março de 2016, a BL e a SBS
ficam excluídas do Simples Nacional a partir de 31/03/2016.
[...]”
2. Formação de grupo econômico de fato e sócios
administrando outra pessoa jurídica (“Motivo 2”):
“[...] Os fatos relatados nos itens 3.2 a 3.7 retratam
procedimentos adotados pelas entidades que comprovam o
fracionamento das atividades inicialmente desenvolvidas pela
Sunorte e a criação de novas entidades – BL, SBS e Liebl – com
o objetivo de usufruir dos benefícios instituídos pelo Simples
Nacional. Além do fracionamento das atividades, os fatos
relatados no item 3.8 comprovam que as entidades Sunorte-
BL-SBS-Liebl são administradas pelos mesmos gestores – os
irmãos Bernadete Liebl, Wivalde Jonas Liebl e Adison Joel
Liebl e sua esposa Simone Rudnick Liebl – cujos atos de gestão
são outorgados, ora pelos contratos sociais, ora por
instrumentos de procuração.
Referidos procedimentos, praticados por empresários e
considerados, indevidamente, como sendo planejamento
tributário, caracterizam-se em constituir pequenas empresas,
fracionando-se o quantitativo de empregados e faturamento
de uma empresa principal, a fim de que possam essas
empresas menores, se enquadrarem em um sistema de
tributação menos oneroso – Simples Nacional – que de outro
modo, pela natureza e porte de faturamento, não poderiam
se beneficiar.
Os fatos relacionados comprovam a existência de grupo
econômico entre as empresas que, segundo COMPARATO,
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
8
pode ser por coordenação, onde há unidade de direção ou,
ainda, por subordinação, onde ocorre a unidade de controle.
[...]
4.2.1. Definida a caracterização de grupo econômico de fato
entre as entidades SunorteBL-SBS-Liebl, bem como a gestão
compartilhada pela família Liebl, passamos a analisar a receita
bruta do conjunto dessas entidades, comparando-a com os
limites estabelecidos em lei para usufruir dos benefícios
instituídos pelo Simples Nacional, conforme demonstrado na
Tabela 12.
[...]
4.2.2. Na análise da Tabela 12 constata-se que em
fevereiro/2016 os valores de receita bruta já se apresentam
superiores, em mais de 20%, aos limites estabelecidos no
artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, transcrito
adiante.
[...]
4.2.3. Conforme descrito nos parágrafos 6o, 9o e 9o-A do
artigo 3o, transcritos no item anterior, nestas hipóteses, a
exclusão produzirá efeitos a partir do mês subsequente em
que incorrida. Tendo em vista que os valores de receita bruta
ultrapassaram os limites estabelecidos no artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006 no mês de fevereiro de 2016, a
BL, a SBS e a Liebl ficam excluídas do Simples Nacional a partir
de 29/02/2016.
Conforme demonstrado na Tabela 12, esta hipótese de
exclusão também foi verificada nos meses de dezembro de
2017 e dezembro de 2018.
4.2.4. Tendo em vista a formação de grupo econômico,
mediante o fracionamento fraudulento da Sunorte em outras
três entidades – BL, SBS e Liebl – conforme os fatos relatados
nos itens 3.2 a 3.8, com o objetivo de tão somente usufruir
dos benefícios do Regime Especial Simplificado, eleva-se o
impedimento de nova opção pelo Simples Nacional para 10
anos, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2o, do artigo
29, da Lei Complementar no 123/2006, adiante transcrito.
[...]”
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
9
3. Sócios participando de outra pessoa jurídica (“Motivo 3”)
“[...] De acordo com o estabelecido no inciso III, do parágrafo
4o, do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006, transcrito
adiante, não poderá se beneficiar do tratamento diferenciado
a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que
seja inscrita como empresária ou seja sócia de outra empresa
inscrita no Simples Nacional.
[...]
Simone Rudnick Liebl, tem participado das seguintes
entidades:
▪ SBS Serviços de Logística Ltda, na qualidade de Sócia
Administradora, desde 31/07/2006, onde detém 90,91% do
capital social;
▪
Liebl
Transportes
Ltda,
na
qualidade
de
Sócia
Administradora, de 31/07/2013 a 04/07/2016 e Sócia
Participante, de 31/07/2013 a 05/03/2020, onde detinha
99,00% do capital social; e
▪ BL Transportadora Eireli, na qualidade de Sócia Participante,
de 11/05/2016 a 27/03/2018, onde detinha 5,00% do capital
social.
4.3.1. Conforme demonstrado na Tabela 12, os valores de
receita bruta dessas entidades ultrapassaram os limites
estabelecidos na Lei Complementar no 123/2006 no mês de
setembro de 2016.
4.3.2. De acordo com o estabelecido nos parágrafos 6o, 9o e
9o-A do artigo 3o, transcritos no item anterior, nesta hipótese,
a exclusão produzirá efeitos a partir do mês subsequente em
que incorrida. Portanto, nesta hipótese, a BL e a SBS ficam
excluídas do Simples Nacional a partir de 30/09/2016. [...]”

Os fatos que supedaneam o Ato Declaratório questionado estão devidamente
retratados no minudente Relatório Fiscal (fls. 3/76), de onde extraio os excertos abaixo, bastantes
a infirmar todas as genéricas inferências impugnantes da ora recorrente:

Para melhor conhecimento, com base nas informações
extraídas dos Contratos Sociais e dos sistemas da Secretaria
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
10
da Receita Federal do Brasil - RFB, são apresentadas adiante,
de forma resumida, as empresas envolvidas, de propriedade
da Família Liebl, constituída pela matriarca Lucinda Maria
Liebl, sócia da BL de 29/04/2003 a 27/03/2018 e seus
filhos/filha/nora elencados adiante:
▪ Bento Carlos Liebl, sócio da BL de 09/04/1986 a
29/04/2003 e da Sunorte de 29/04/2003 a 31/01/2006;
▪ Bernadete Liebl, sócia da Sunorte de 29/04/2003 a
24/03/2014 e da BL desde 27/03/2018;
▪ Adison Joel Liebl, sócio da BL de 14/03/1991 a
29/04/2003 e da Sunorte desde 29/04/2003;
▪ Wivalde Jonas Liebl, sócio da BL de 14/03/1991 a
11/05/2016 e da Liebl desde 31/07/2013; e
▪ Simone Rudnick Liebl, cônjuge de Adison Joel Liebl,
sócia da SBS desde 31/07/2006, da Liebl de 31/07/2013 a
05/03/2020 e da BL de 11/05/2016 a 27/03/2018.
[...]
Com o objetivo de permitir o conhecimento inicial dos
dados econômicos das entidades integrantes do Grupo
Econômico de Fato, apresentamos na Tabela 2, de forma
reduzida, os principais dados de receitas, custos, despesas e
do quadro de pessoal.
[...]
3.3.1. As entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl se utilizam de
elenco (plano) de contas com idêntica numeração e
denominação das contas.
Os dados contábeis relativos às Receitas, aos Custos e
às Despesas são detalhadamente apresentados na Tabela 6,
no item 3.6.12.
3.3.2. As informações relativas à remuneração e à
quantidade de segurados foram extraídas do Anexo I. Neste
anexo
estão
demonstrados,
desde
janeiro/2006,
os
quantitativos de trabalhadores – Segurados Empregados e
Contribuintes
Individuais
–
declarados
nas
Guia
de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, pelas entidades
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
11
Sunorte-BL-SBS-Liebl, de acordo com a Classificação Brasileira
de Ocupações – CBO. No excerto apresentado na Tabela 3,
demonstramos o número médio mensal de Segurados
Empregados e Contribuintes Individuais – Diretores - no
período compreendido entre 01/01/2016 e 31/12/2018.
[...]
3.3.3. Em análise preliminar já é possível vislumbrar
que a mão de obra – base de cálculo da contribuição
previdenciária – é deslocada para as empresas optantes pelo
Simples Nacional, onde a contribuição previdenciária
patronal destinada à Seguridade Social e a Outras Entidades
e Fundos, incidente sobre a Folha de Pagamentos é
substituída por uma contribuição sobre o faturamento.
Denota-se que, na média do período analisado –
01/01/2016 a 31/12/2018 – a BL e a SBS – optantes pelo
Simples Nacional – apresentam gastos com remuneração que
correspondem, respectivamente, a 83,3% e 171,1% da Receita
Operacional Líquida – Linha (H) – e Receita Operacional
Líquida por segurado de R$ 40.185 e R$ 14.826 – Linha (K).
No mesmo período, a Sunorte e a Liebl11 – não
optantes pelo Simples Nacional – apresentam gastos com
remuneração que correspondem, respectivamente, a 5,2% e
2,4% da Receita Operacional Líquida – Linha (H) – e Receita
Operacional Líquida por segurado de R$ 553.357 e R$
1.235.250 – Linha (K). No caso da SBS, em todo o período, o
valor relativo à Remuneração de Empegados e Diretores
apresenta-se superior ao valor da Receita Operacional Líquida
– Linha (H). Na análise da Variável (J), observa-se que em todo
o período a BL e a SBS apresentam custos e despesas totais
que superam em mais que o dobro a Receita Operacional
Líquida.
3.3.4. Conforme demonstrado no item 3.2 as quatro
entidades desenvolvem a mesma atividade e os números
relativos aos gastos com remuneração em relação à Receita
Operacional Líquida – Linha (H) – e o valor da Receita
Operacional Líquida por segurado – Linha (K) – apresentam-
se tão díspares em função de engenharia interna, onde a
maioria dos empregados são alocados nas empresas
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
12
optantes pelo Simples Nacional, com o fito de reduzir
drasticamente a carga tributária incidente sobre a Folha de
Pagamentos.
Essa engenharia interna fica mais evidente com a
análise dos itens adiante.
[...]
3.4.1. As figuras 1, 2 e 3 demonstram a inexistência de
sites das entidades BL, SBS e Liebl. Nos dias atuais,
principalmente para empresas que atuam no setor de
serviços, a manutenção de páginas na rede mundial de
computadores e a utilização de e-mails apresentam-se como
absolutamente necessárias, mas, como comprovado nos itens
adiante, a BL, SBS e Liebl se utilizam da estrutura reconhecida
no Ativo Imobilizado da Sunorte.
3.4.2. As figuras 4, 5, 6 e 7 apresentam informações
extraídas do site da entidade Sunorte.
A Figura 5 apresenta uma imagem aérea do endereço
– Estrada Conrado Liebl no 1.713 – Serra Alta – São Bento do
Sul – SC – onde estão localizadas todas as entidades do Grupo
Econômico de Fato. Apresenta, também, imagens de galpões
de outra entidade que não faz parte do grupo. Vide Figura 8.
A Figura 6 já demonstra o reconhecimento da
existência de grupo econômico entre as entidades Sunorte e
Liebl. Neste relatório, demonstramos que a BL e a SBS
também fazem parte deste grupo.
A Figura 7, combinada com a Figura 9, demonstra que
a Sunorte e a BL se utilizam do mesmo número de telefone.
[...]
3.4.3. A Figura 814 apresenta uma imagem aérea do
endereço – Estrada Conrado Liebl no 1.713 – Serra Alta – São
Bento do Sul – SC – onde estão localizadas todas as entidades
do Grupo Econômico de Fato.
Na análise da imagem pode-se observar que no
mesmo complexo de serviço há referência às entidades
Sunorte e Práttica Logística. Todavia, inexiste qualquer
referência às entidades BL, SBS e Liebl, com registro no
mesmo endereço.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
13
[...]
3.4.4. A Figura 9, extraída dos sistemas da RFB,
apresenta os dados cadastrais da entidade BL. Na análise da
imagem pode-se observar que no cadastro da BL consta o
mesmo número do telefone da Sunorte – 47-32037476 - e o
endereço de e-mail do sócio administrador da Sunorte –
adison@sunorte.com.br.
[...]
3.4.5. Nessa análise inicial destacamos que todas as
entidades – Sunorte, BL, SBS e Liebl – estão instaladas
exatamente no mesmo endereço e, nos tópicos seguintes,
comprovaremos que se utilizam da mesma estrutura física.
[...]
3.5.5. Mediante a emissão do TIF 0220, com ciência do
contribuinte em 03/03/202121, intimamos a Sunorte para,
entre outros:
▪ Esclarecer e identificar por quem é feita a condução
da totalidade das 300 placas pertencentes a frota própria; e
▪ Demonstrar a relação entre o número de motoristas
e o número de placas no contexto das atividades
desenvolvidas pela Rápido Sunorte Ltda.
A Sunorte não atendeu a esta intimação. Não
apresentou qualquer resposta.
3.5.6. Mediante a emissão do TIF 0322, com ciência do
contribuinte em 26/03/202123 , reintimamos a Sunorte para
atender ao que foi solicitado no TIF 02.
Em petição, fora do prazo estipulado, a Sunorte relata,
entre outros, o adiante transcrito:
...
Com relação aos itens acima, válido
destacar desde já que nunca existiu uma “frota
própria com mais de 300 placas” conforme
contas
no
endereço
eletrônico
da
ora
Contribuinte. Eis que, inclusive, essa realmente
possuiu uma média aproximada de apenas 45
motoristas devidamente contratados mediante
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
14
relação de emprego, no período compreendido
entre 01/01/2016 a 31/12/2018.
Pois bem, trata-se, na verdade, apenas
de informação (“300 placas”) indispensável
para fins comerciais e de promoção de
marketing
estratégico
próprio,
visando
maximizar seus números mediante capitação
de novos clientes. Ou seja, trata-se de mera
manobra comercial, porém, muito distante do
verdadeiro exercício de sua atividade no que se
refere a frota própria.
...
[...]
3.6. Informações contábeis – Contas do Ativo
Imobilizado, Receitas, Custos e Despesas:
Os dados contábeis esclarecem, pelo menos em parte,
a falta de convergência entre a quantidade de placas da frota
própria apresentada no site da Sunorte e o número de
motoristas declarados na GFIP e fornecem informações
adicionais de suporte à constatação da existência de Grupo
Econômico de Fato, constituído pelas entidades Sunorte-BL-
SBS-Liebl.
3.6.1.
No
período
auditado
–
01/01/2016
a
31/12/2018 – 100% das receitas auferidas pela SBS são
decorrentes da prestação de serviços à Sunorte – 99,96% - e
à Liebl – 0,04%.
Isso pode ser comprovado na análise da Tabela 5, que
apresenta nas colunas (A) a (H) informações extraídas da
contabilidade da SBS – conta 3.1.01.05.5006 – Venda de
Serviços e nas colunas (I) a (K), informações extraídas das
contabilidades da Sunorte e da Liebl.
3.6.2. Conforme demonstrado no item 3.2.3 a SBS tem
como atividade principal o “transporte rodoviário de cargas”,
de 04/02/2007 a 17/11/2017, e “carga e descarga”, a partir de
17/11/2017. Todavia, na análise da Tabela 5, constata-se que,
o valor dos serviços prestados – Receitas da SBS – foram
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
15
reconhecidos nas contabilidades da Sunorte e da Liebl da
seguinte forma:
▪ 66,24%, como despesas/custos com manutenção de
veículos;
▪ 26,29% como custos/despesas com fretes; e
▪
7,47%,
sequer
foram
reconhecidos
como
custos/despesas, pois apenas transitaram pelas contas de
Passivo – Fornecedores – e Ativo – Contratos de Mútuo,
conforme comprovam as Figuras 11 e 12
[...]
3.6.3. Mediante a emissão do TIF 04, com ciência do
contribuinte em 14/04/2021, intimamos a Sunorte para
Demonstrar o registro contábil dos dispêndios representados
pelas Notas Fiscais de Serviço – NFS:
▪ no 282, emitida por SBS Serviços de Logística Ltda em
28/10/2016;
▪ no 286, emitida por SBS Serviços de Logística Ltda em
22/12/2016; e
▪ no 4, emitida por SBS Serviços de Logística Ltda em
18/04/2018,
informando a conta contábil de reconhecimento dos
custos/despesas e a data do registro.
Em petição, a Sunorte relata o adiante transcrito:
Segue em anexo cópia do Livro de
Registro de Serviços Tomados onde comprova
que as mesmas foram consideradas para fins de
ISS. O que ocorreu foi que a contabilidade do
mês de dezembro de 2016 foi reprocessada e
por algum motivo as mesmas não foram
lançadas, de forma que a empresa não tomou
créditos de PIS/COFINS das mesmas nem
foram computadas como despesas de forma a
compor a base do IRPJ/CSLL.
3.6.4. Na análise da Tabela 5 constata-se, também, que
mais de 75% - R$ 142.500,00 de R$ 189.700,00 – do valor dos
serviços prestados pela SBS à Sunorte, no mês de
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
16
fevereiro/2016, foram reconhecidos na contabilidade da
Sunorte somente no mês de dezembro/2016. Tanto o
reconhecimento dos custos/despesas quanto à obrigação de
pagar. Essa informação comprova que não existe rigor no
controle financeiro, tampouco preocupação com a liquidez
das operações, prática que não seria tolerada caso as
operações fossem realizadas entre partes independentes.
3.6.5. No período de 01/01/2016 a 30/11/2016 – 100%
das receitas auferidas pela BL são decorrentes da prestação
de serviços à Sunorte – 98,5% - e à Liebl – 1,5%,
comportamento semelhante ao ocorrido com as receitas da
SBS.
A partir de 01/12/2016 os lançamentos contábeis não
permitem identificar os destinatários dos serviços prestados,
seja na conta de receitas, seja na conta de clientes.
Mediante a emissão do TIF 03, com ciência do
contribuinte em 15/03/2021, intimamos a BL para, entre
outros, identificar e informar o nome dos tomadores de
serviços, bem como o tipo de serviço prestado, relativos às
vendas de serviços registradas na conta 3.1.01.05.5006 de sua
contabilidade e transcritas no Anexo I do TIF 03.
A BL não atendeu a esta intimação. Não apresentou
qualquer resposta.
Mediante a emissão do TIF 04, com ciência do
contribuinte em 09/04/2021, reintimamos a BL para atender
ao que foi solicitado no TIF 03. A BL não atendeu a esta
reintimação. Não apresentou qualquer resposta.
3.6.6. As informações dos itens 3.6.1 e 3.6.5
demonstram que a BL e a SBS são desprovidas de vida
própria, pois constituem-se em entidades que somente se
prestam a alocar a mão de obra necessária para a o Grupo
Econômico
de
Fato
desenvolver
suas
atividades,
comprovando que, pelo menos, parte da “frota própria com
mais de 300 placas”, da Sunorte, citada no item 3.5 é
movimentada por segurados contratados por essas duas
entidades – BL e SBS.
3.6.7. As Figuras 13, 14 e 15 foram extraídas,
respectivamente, dos balancetes da BL, SBS e da Liebl e
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
17
demonstram a movimentação e os saldos do grupo de contas
que representam o Ativo Imobilizado das entidades.
[...]
Dessas definições, subentende-se que nesse grupo de
contas do balanço são incluídos todos os ativos tangíveis ou
corpóreos de permanência duradoura, destinados ao
funcionamento normal da entidade e de seu empreendimento.
Definitivamente, não é o que demonstram as
informações extraídas dos balancetes das entidades pois,
além de não comprovar a existência de estrutura logística
para o desenvolvimento de suas atividades, também não
comprovam a existência sequer de estrutura física, tais
como: terrenos, prédios, construções etc.
3.6.8. Analisando as contas de custos/despesas da
contabilidade da BL, não encontramos registros de despesas
com aluguéis;
3.6.9. Analisando as contas de custos/despesas da
contabilidade da SBS, não encontramos registros de despesas
com aluguéis, seja do estabelecimento matriz ou de suas
filiais.
3.6.10. Analisando as contas de custos 3.1.40.55.6101
e 3.1.40.75.6201 – Aluguel - da contabilidade da Liebl, não
encontramos
registros
de
gastos
com
aluguéis
do
estabelecimento matriz, mas somente de algumas filiais.
3.6.11. Isto comprova que, de fato, as três entidades
– BL, SBS e Liebl – juntamente com a Sunorte, constituem
Grupo Econômico e se utilizam da estrutura física
reconhecida na contabilidade da Sunorte e demonstrada na
Figura 16, adiante.
[...]
3.6.12.
Com dados extraídos
das
informações
contábeis apresentadas pelos contribuintes, a Tabela 6
demonstra as contas de resultado – Receitas, Custos e
Despesas – das entidades SunorteBL-SBS-Liebl no período
compreendido entre 01/01/2016 e 31/12/2018.
[...]
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
18
Os dados da Tabela 6 corroboram com as informações
dos itens anteriores para comprovar a existência de Grupo
Econômico de Fato, ao demonstrar o uso dos recursos de
forma compartilhada por todas as entidades – Sunorte, BL,
SBS e Liebl. Entre outros, vejamos:
3.6.13. A Figura 14 retrata a inexistência de veículos
entre os itens do ativo imobilizado da SBS.
Nos registros contábeis demonstrados na Tabela 6 não
identificamos qualquer custo/despesa com locação de
veículos.
A Tabela 5 demonstra o auferimento de receitas com
fretes a partir de junho/2017. A SBS incorreu em despesas
com “Pneus e Recauchutagem” – Linha 30 da Tabela 6 – no
ano de 2016, justamente o ano em que não auferiu nenhuma
receita com fretes, pois 100% de sua receita foi reconhecida
pelos tomadores como manutenção de veículos, conforme
demonstrado na Tabela 5.
Apesar de reconhecer receitas com fretes, a SBS
deixou de registrar qualquer despesa com “COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES” – Linha 43 da Tabela 6 e com “PEDAGIOS” –
Linha 28 da Tabela 6.
Conforme demonstrado na Tabela 3, a SBS manteve
em seu quadro de funcionários uma média de 22
“Motoristas de veículos de cargas em geral/Motoristas de
veículos de pequeno e médio porte – CBO 7823 e 7825” no
ano de 2016, e 21 nos anos de 2017 e 2018.
Diante
dessas
informações,
entre
outros,
um
esclarecimento se faz necessário: Como uma entidade que
não possui um único veículo, próprio ou locado, que não
incorre em nenhum gasto com combustíveis e pedágio, pode
prestar serviços de transporte?
A resposta converge para o fato de que os mais de 20
motoristas da SBS operam veículos pertencentes às demais
entidades do grupo, comprovando o compartilhamento dos
recursos por todos os integrantes do Grupo Econômico.
3.6.14. A Figura 14 retrata que a totalidade do ativo
imobilizado da SBS é constituído única e exclusivamente por
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
19
“EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS”, cujo saldo em
31/12/2016 importa em R$ 14.742,36 e sem qualquer
alteração até 31/12/2018, ou seja, nenhum bem foi
adquirido para o desenvolvimento de suas atividades desde
01/01/2017.
[...]
A Tabela 6 demonstra que a SBS não reconhece em
sua contabilidade, entre outras, qualquer custo/despesa com
“AGUA” – Linha 23; “ENERGIA ELETRICA” – Linha 2433 e
“TELEFONES” – Linha 27.
Conforme demonstrado no item 3.2.3, além do
estabelecimento matriz, a SBS possui filiais nas cidades de
Itajaí34 e Blumenau.
Conforme demonstrado na Tabela 3, a SBS manteve
em seu quadro de funcionários uma média de 82 segurados
empregados em 2016, 91 em 2017 e 88 em 2018, ocupando
as mais diversas funções, dentre as quais, uma média de 13
Recepcionistas – CBO 4221_– no ano de 2016, 17 em 2017 e
12 em 2018.
Diante dessa informação, alguns esclarecimentos se
fazem necessários. Por exemplo:
▪ Como podem desempenhar suas funções os 87
segurados empregados que, em média, compõem o quadro
de funcionários da SBS:
▪ Desprovidos da utilização de qualquer móvel ou
utensílio, tais como, uma mesa, uma cadeira, uma
escrivaninha, uma bancada, um bebedouro, uma geladeira?
▪ Desprovidos do consumo de água, energia elétrica e
do uso de telefones?
▪ Que funções desempenham as 14 Recepcionistas
que, na média, compõem o quadro de funcionários da SBS,
se a entidade presta serviços de manutenção mecânica e
fretes,
exclusivamente,
para
duas
das
entidades
componentes do Grupo Econômico de Fato – Sunorte e
Liebl?
▪ Que funções desempenham os 04 Porteiros e
vigias/Vigilantes e Guardas de Segurança – CBO 5173 e 5174
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
20
que, na média, compõem o quadro de funcionários da SBS, se
a entidade não possui nenhum imóvel próprio ou alugado?
A resposta converge para o fato de que a totalidade
dos funcionários da SBS desempenham suas funções nas
instalações da Sunorte, comprovando o compartilhamento
dos recursos por todos os integrantes do Grupo Econômico.
3.6.15. Corroboram para essa comprovação as
informações constantes nos Programas de Prevenção de
Riscos Ambientas – PPRA e Laudos Técnicos das Condições
Ambientais de Trabalho – LTCAT, cujos excertos constituem as
Figura 17 e 18.
[...]~
Observe-se que, conforme demonstrado no item
3.6.13, a SBS não possui nenhum veículo próprio ou locado.
[...]
Observe-se que, conforme demonstrado no item 3.6.1,
a SBS possui somente 02 clientes: A Sunorte e a Liebl,
integrantes do Grupo Econômico de Fato.
As Figura 17 e 18 foram extraídas, respectivamente,
das páginas 25 e 29 do Documento Consolidado PPRA + LTCAT
realizado em fevereiro de 2017.
As informações relativas a este documento, repetem-
se de forma similar nos documentos realizados em fevereiro
de 201636 e fevereiro de 2018.
3.7. Informações contábeis – Contratos de Mútuo:
No período compreendido entre 01/01/2016 e
31/12/2018, as entidades Sunorte-BLSBS-Liebl registram em
suas contabilidades uma variedade de operações de
financiamento entre si.
3.7.1. Os direitos – direitos de receber – são
registrados no Ativo Não Circulante, na conta 1.2.10.10 –
“CONTRATOS DE MUTUO”, conforme Figuras 19, 20, 21 e 22,
que retratam excertos dos Balancetes das entidades,
respectivamente, Sunorte, BL, SBS e Liebl, relativos ao período
compreendido entre 01/01/2016 e 31/12/2018.
[...]
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
21
3.7.2. Os deveres – obrigação de pagar – são
registrados no Passivo Não Circulante, nas contas 2.2.20.20
“OBRIGACOES
COM
PESSOAS
LIGADAS”
e
2.2.20.30
“EMPRESTIMOS COM TERCEIROS” e no Passivo Circulante,
conta 2.1.60.30 “OUTRAS OBRIGACOES”, conforme Figuras 23,
24, 25, 26 e 27, que retratam excertos dos Balancetes das
entidades, respectivamente, Sunorte, BL, SBS e Liebl, relativos
ao período compreendido entre 01/01/2016 e 31/12/2018.
[...]
3.7.3. Mediante os termos elencados na Tabela 7,
intimamos e reintimamos as entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl
para, entre outros, apresentar cópias digitalizadas dos
contratos de mútuo mantidos, na condição de mutuante e/ou
mutuária com as entidades integrantes do Grupo Econômico
de Fato.
[...]
Apesar de a BL e a SBS terem sido intimadas e
reintimadas e a Liebl intimada, conforme informações da
coluna “Observações” da Tabela 7, nenhum contrato ou
qualquer outro documento foi apresentado. Sequer qualquer
justificativa.
Em resposta ao TIF 03, fora do prazo estabelecido, a
Sunorte, na condição de mutuante, apresenta os contratos
com a mutuária SBS38 e com o mutuário Adison Joel Liebl. Em
resposta ao TIF 05 a Sunorte, na condição de mutuante,
apresenta os contratos com as mutuária BL e Liebl.
[...]
3.7.5.
O
tratamento
contábil
atribuído
pelas
entidades registra, de fato, aportes de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta
corrente contábil.
São operações de mútuo com características de
crédito rotativo, que registram os mais diversos tipos de
operações financeiras do dia a dia das entidades.
Isto pode ser comprovado pela análise do Anexo II,
que demonstra os lançamentos contábeis que registram os
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
22
direitos decorrentes das operações de financiamento nos
Livros Razão, conforme excerto demonstrado na Figura 29.
[...]
3.7.6. Na análise do Anexo II contata-se que nessas
contas são registrados os mais diversos tipos de operações,
tais como:
▪ Adiantamento de salários;
▪ Adiantamento para viagens;
▪ Despesas de viagens;
▪ Pagamento de duplicatas;
▪ Recebimento de duplicatas;
▪ Pagamento de impostos;
▪ Pagamentos de lubrificantes;
▪ Pagamentos de faturas e recibos diversos etc.
Enfim, repita-se, os mais diversos tipos de operações
financeiras decorrentes das atividades praticadas diariamente
pelas entidades, com características de um caixa único, sem
respeito às normas contábeis que disciplinam o seu registro e
o seu reconhecimento, conforme demonstrado na Figura 28.
Na Tabela 8 apresenta-se um excerto do Anexo II,
onde estão demonstradas as contas e a quantidade de
lançamentos – partidas simples – que registram essas
operações.
[...]
3.7.7. Adicionalmente, os lançamentos apresentam
diversas inconsistências, como a própria diferença entre o
número de partidas simples que reconhecem direitos e
obrigações evidencia, tais como:
▪ Os direitos da SBS, reconhecidos na conta
1.2.10.10.10026 da Figura 21, deixaram de ser reconhecidos
como uma obrigação na contabilidade da Liebl – Figuras 26 e
27.
▪ As obrigações da Sunorte, reconhecidas na conta
2.2.20.30.10004 da Figura 23, deixaram de ser reconhecidas
como direitos na contabilidade da BL – Figura 20.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
23
▪ As obrigações da Sunorte, reconhecidas na conta
2.2.20.30.10008 da Figura 23, deixaram de ser reconhecidas
como direitos na contabilidade da SBS – Figura 21.
3.7.8. Conforme demonstrado na Tabela 5, as receitas
da SBS são originárias da prestação de serviços para,
exclusivamente, dois clientes: a Sunorte e a Liebl.
Em um recorte do ano de 2018, constata-se que foram
emitidas as Notas de Serviço no 2 a 13, relativas à prestação
de serviços de frete e manutenção de veículos.
A Figura 30, retrata o reconhecimento contábil de
todas essas operações.
[...]
3.7.9. Analisando a Figura 30, observa-se que todos os
lançamentos de reconhecimento de receitas tiveram como
contrapartida o reconhecimento de um direito na conta
1.1.20.01.202 – “CLIENTES DIVERSOS”.
A conta 1.1.20.01.202 – “CLIENTES DIVERSOS”, cujo
excerto está retratado na Figura 31, demonstra que todos os
direitos foram baixados até 01/12/2018, tendo em vista que o
saldo do período é zero. Contabilmente, isso comprova que
todos os direitos – direito de receber – decorrentes de todas
as receitas auferidas foram, de alguma forma, liquidados.
[...]
3.7.10. Contrariando os fatos contábeis anteriormente
demonstrados e que comprovam a liquidação – recebimento -
de todas as receitas auferidas no ano de 2018, a análise da
Figura 32 comprova que, no dia 31/12/2018, a SBS reconhece
a baixa de adiantamentos de clientes em contrapartida à
baixa de uma obrigação com a Sunorte.
A
Figura
32
retrata
um
excerto
da
conta
2.1.60.30.3351 “ADIANTAMENTO DE CLIENTES” e demonstra
que no período auditado foram realizados 1.143 lançamentos
de partidas simples para registrar adiantamentos de clientes.
Lembremos que a SBS possui apenas dois clientes: Sunorte e
Liebl.
[...]
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
24
Conforme demonstrado na Tabela 8, as entidades
realizaram mais de 50 mil lançamentos para reconhecer
direitos e obrigações relativos às operações de mútuo e este
lançamento constitui-se em uma amostra de diversos deles
que se propõem a fazer simples ajustes de saldos, deixando
de registrar a efetiva quitação do dever de pagar.
3.7.13. Na análise dos itens 3.7.1 a 3.7.14, da Tabela 8
e do Anexo II conclui-se pela existência de um único
departamento/setor que realiza as operações de caráter
financeiro de todas as entidades e apenas as registram em
contabilidades distintas, compartilhando os recursos financeiros entre as entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl,
comprovando, mais uma vez, tratar-se de um Grupo
Econômico de Fato.
3.7.14. Corrobora com as conclusões do item 3.7.13,
os contratos de mútuo apresentados pela Sunorte, conforme
relatado no item 3.7.3, que apresentam valores diferentes dos
registrados nas contas retratadas na Figura 19 e no Anexo II e,
além disso, cláusulas com tratamento favorecido, comum
entre partes relacionadas e não independentes. Por exemplo:
A Figura 33 retrata parte do contrato celebrado entre
a mutuante Sunorte e a mutuária SBS em 02 de janeiro de
2016, que tem como objeto o empréstimo de R$ 876.280,94.
Na alínea “c” da cláusula 3a observa-se o tratamento
favorecido, onde os juros são estipulados para incidirem
somente a partir de 31/12/2019, ou seja, 4 anos sem a
cobrança de juros.
[...]
Adicionalmente, as entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl
deixam de reconhecer qualquer despesa com encargos
financeiros incidentes sobre as operações registradas nas
contas demonstradas nas colunas “Conta Mutuante” e “Conta
Mutuária” da Tabela 8.
[...]
3.8. Procurações: Na tentativa de não incorrer nos
impedimentos previstos nos incisos III, IV e V, do parágrafo
4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
25
dezembro de 2001, [...] as entidades empreenderam
alterações em seus contratos sociais, promovendo mudanças
em seus quadros societários e a movimentação de sócios
entre elas.
3.8.1. Ao mesmo tempo em que a composição
societária vai sendo alterada, ou mesmo na ausência delas,
mediante procurações, são outorgados ilimitados poderes aos
componentes do núcleo de administração do Grupo
Econômico de Fato. Observe, por exemplo, os dados que
esclarecem as procurações no (3) e (6) da Tabela 9:
▪ No caso da procuração no (3), a então sócia-
administradora Bernadete Liebl, retira-se da Sunorte em
24/03/2014. Em seguida, em 14/09/2015, lhe são outorgados
poderes amplos e ilimitados para, isoladamente, praticar
qualquer ato de gestão em nome da Sunorte.
▪ No caso da procuração no (6), o então sócio Wivalde
Jonas Liebl, retira-se da BL em 11/05/2016. Em seguida, em
12/08/2016, lhe são outorgados poderes amplos e ilimitados
para, isoladamente, praticar qualquer ato de gestão em
nome da BL.
3.8.2. Na Tabela 9 demonstramos as procurações com
outorga de poderes que encontramos por meio de pesquisas
em tabelionatos e escrivanias, identificando a entidade
outorgante e a qualificação do seu representante, bem como
o outorgado e sua qualificação.
[...]
3.8.3. Nas Figura 34 e 35 apresentamos excertos dos
termos de outorga de poderes, que se repetem com muita
similaridade em todas as procurações de cada tabelionato ou
escrivania relacionados na Tabela 9.
[...]
3.8.5. Na análise das informações constantes nas
Tabelas 9 e 10, constata-se que as entidades Sunorte-BL-SBS-
Liebl são administradas pelos mesmos gestores - os irmãos
Bernadete Liebl, Wivalde Jonas Liebl e Adison Joel Liebl e sua
esposa Simone Rudnick Liebl – cujos atos de gestão são
outorgados,
ora
pelos
contratos
sociais,
ora
por
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
26
instrumentos de procuração, comprovando, mais uma vez,
tratar-se de Grupo Econômico de Fato.

Veja-se que, na Tabela 2 do Relatório Fiscal, está demonstrada a relação entre os custos e
Despesas Totais e a Receita Operacional Líquida das entidades Sunorte-BL-SBS-Liebl. Na análise da
linha (J) daquela tabela, constata-se que, no caso da recorrente, BL Transportadora, os custos e
despesas representam 210,2% do valor dos ingressos de recursos no ano de 2016, 251,4% no
ano de 2017 e 360,7% no ano de 2018.
Em relação ao ano de 2016, as despesas superam as receitas em mais de 20% a partir do
mês de março, conforme demonstrado na Tabela 11, cujos dados foram extraídos das informações
contábeis prestadas pelos contribuintes, anexadas ao Relatório Fiscal.
Vale ressaltar que a recorrente foi intimada e reintimada pela fiscalização para se
manifestar sobre as conclusões fiscais a respeito de suas despesas, mas permaneceu silente,
pretendendo-se favorecer, agora, deste mesmo silêncio, sob a alegação de que desconhece os
números que foram coligidos pela fiscalização, extraídos dos registros contábeis constantes dos
autos, apresentados pelas outras empresas fiscalizadas responsivas.
Feito esse registro, a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que tal
evidência fática implica a exclusão do Simples Nacional, a ser feita, inclusive, de ofício, na forma
de seus artigos 28 e 29, adiante transcritos:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de
sua implementação serão regulamentados pelo Comitê
Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.

Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
27
Conforme descrito no parágrafo 1o do artigo 29, acima transcrito, nesta hipótese, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3 anos-calendário. Tendo em vista que esta
hipótese de exclusão foi verificada no mês de março de 2016, a recorrente foi escorreitamente
excluída do Simples Nacional a partir de 31/03/2016.
Conforme demonstrado na Tabela 12, esta hipótese de exclusão também foi verificada nos
meses de dezembro de 2017 e dezembro de 2018, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido até o ano-calendário de 2021.
Pertinente ainda aderir aos fundamentos que constam do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, quanto à insurgência contra o “Motivo 1” da exclusão:

Especificamente em relação a esta motivação adotada
pela Autoridade Fiscal para respaldar a exclusão da empresa
do Simples Nacional (“Motivo 1”), a única referência que a
manifestante fez à exclusão derivada desta constatação foi a
pontuação, no último parágrafo do item “3” da defesa (item
totalmente dedicado à desconstituição da acusação de
formação de grupo econômico), foi de que “ante a
inexistência de grupo econômico, apenas sócios que
administram outras pessoas jurídicas, sendo assim, o valor das
despesas da ora contribuinte não supera em mais de 20% o
valor de suas receitas”.
Confira-se (fls. 1456):
“Diante de todo exposto, entende-se que deve
ser anulado o Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/FNS no 0.018/2021, ante a inexistência de
grupo
econômico,
apenas
sócios
que
administram outras pessoas jurídicas, sendo
assim, o valor das despesas da ora contribuinte
não supera em mais de 20% o valor de suas
receitas.”
Ora, o art. 29, inciso IX, da Lei Complementar
123/2006, determina a exclusão de ofício do Simples Nacional
da pessoa jurídica quando ficar constatado que, “durante te o
ano-calendário o valor das despesas pagas superar em 20%
(vinte por cento) o valor dos ingressos no mesmo período”.
Ou seja, referida exclusão toma, por referência, apenas os
valores das despesas e das receitas da própria empresa, e não
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
28
do eventual grupo econômico do qual faça parte, como quis
condicionar a manifestante, em sua afirmação.
Portanto, esta referência feita pela manifestante não
teve o condão de desconstituir a referida motivação tratada
pela Autoridade Fiscal, no tópico atinente ao “Motivo 1” do
Relatório de Exclusão, já que, para tanto, não há que se
considerar o conjunto de despesas e receitas das empresas do
grupo econômico, mas, isoladamente, os dados pertencentes
à própria empresa a ser excluída.
O Fisco demonstrou, pelos dados da escrituração da
pessoa jurídica, que, em elação ao ano 2016, a empresa BL
apurou um total de Custos e Despesas correspondente a
210,2% de sua Receita Operacional Líquida; e que, já nos
valores acumulados até 03/2016, como demonstrado na
“Tabela 11”, apurou-se um montante de Custos e Despesas no
total de R$ 165.619,59, frente a uma Receita Operacional
Líquida, no mesmo período, equivalente a R$ 68.671,20, o
que resulta numa relação de 241,2% entre os custos e
despesas e as receitas operacionais da empresa, fazendo
incidir, desta forma, a exclusão ditada no referido art. 29, IX,
da Lei Complementar no 123, de 2006, já que as despesas
ultrapassaram em mais de 20% o valor dos ingressos no
correspondente período:

Ademais, por todo o corpo da defesa, à exceção desta
única afirmativa (pontuada no último parágrafo do item “3”
da inconformidade), a manifestante não aprofundou em
qualquer motivação de fato e de direito, tampouco
apresentou elementos de prova para descaracterizar a
exclusão tratada pelo Fisco em relação ao “Motivo 1” (excesso
de despesas da pessoa jurídica em relação às suas receitas).
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
29
A respeito, de relevo anotar que a impugnação deverá
mencionar, em relação às matérias que se pretende
questionar, os motivos de fato de direito em que se
fundamenta, bem como os seus pontos de discordância e as
provas que possuir, nos moldes previstos no art. 16, III, do
Decreto no 70235/19, requisitos que não foram observados,
pela defesa, em referência às motivações ensejadoras da
exclusão da manifestante do Simples Nacional, com relação
ao embasamento consignado no art. 29, inciso IX, da Lei
Complementar 123/2006.
Por este motivo, ante a ausência de elementos
suficientes a afastar a pretensão fiscal, deve ser mantida a
exclusão do Simples Nacional comandada pelo Fisco, com
fundamento na disposição disposta no art. 29, IX, da Lei
Complementar 123/2006.

No que se refere ao “Motivo 3” da exclusão, vale o registro de que foi considerado
como não impugnado pelo contribuinte no acórdão ora combatido; ainda, o recurso voluntário em
exame apenas reitera, ipsis litteris, sua Manifestação de Inconformidade, de modo que inconteste
a preclusão quanto aos fundamentos que lastreiam o “Motivo 3” do ADE, inexistindo litígio a
ensejar que nos debrucemos, neste acórdão, sobre tais fundamentos.
Desse modo, irreparável o acórdão recorrido quanto às constatações que
ensejaram a exclusão da autuada do regime do Simples Nacional.

3 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%
estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
A incidência da multa qualificada, prevista no parágrafo 1o (multa em percentual
duplicado, totalizando 150%), pressupõe que seja apurada uma das hipóteses contidas nos artigos
71, 72 ou 73 da Lei 4.502/1964 (“sonegação”, “fraude” ou “conluio”).
No caso concreto, a Autoridade Fiscal consignou que as práticas adotadas pela
contribuinte se enquadraram na definição do art. 72 (“fraude”). Nesses casos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à
Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou
retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
30
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na
declaração do contribuinte, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
Assim, constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, incide multa de ofício qualificada.
Na situação presente, a situação qualificadora da penalidade restou demonstrada,
por tudo quanto já esposado acima.
Com relação à alegação de desproporcionalidade e do efeito confiscatório da multa
de ofício aplicada, certo que é defeso aos órgãos de julgamento do âmbito administrativa
conhecer de questões de constitucionalidade de normas legais, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Ademais, a vedação legal é também espelhada pelo teor da Súmula CARF n. 2,
vinculante a este órgão julgador.
Assim, deve ser mantida a exigência da multa de ofício qualificada. Contudo, deve
retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, sendo imperativa a redução
da multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, §
1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.

4 DO PLEITO DE DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NO SIMPLES NACIONAL

No que se refere, por fim, ao pleito subsidiário de dedução, da autuação, dos
valores recolhidos pela pessoa jurídica no âmbito do Simples Nacional, relacionados aos tributos
lançados, inexiste interesse de agir, eis que já foram devidamente abatidos pela Fiscalização,
conforme sobejamente demonstrado no acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720795/2021-10
31
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários dos
corresponsáveis LIEBL TRANSPORTES LTDA., RÁPIDO SUNORTE LTDA. e SBS SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA LTDA.; negar provimento ao recurso da pessoa jurídica autuada, BL TRANSPORTADORA
LTDA.; de ofício, reduzir a multa de ofício qualificada para 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1871
DF CARF MF
Original